Tribunal: TJMT
Processo: 0001265-18.2020.8.11.0046
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001265-18.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[EMERSON JABOTICABA DA SILVA - CPF: 034.485.151-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONAIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 038.190.222-60 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001265-18.2020.8.11.0046– COMARCA DE COMODORO-MT

APELANTE
:
EMERSON JABOTICABA DA SILVA

APELADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO, ESCALADA E DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa requereu absolvição por ausência de animus furandi, ou, subsidiariamente, a desclassificação para violação de domicílio; e, por último, o reconhecimento da forma tentada com redução da pena no grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovados a autoria e o dolo específico de subtração (animus furandi), para fins de absolvição; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para violação de domicílio; (iii) determinar se o crime deve ser reconhecido na forma tentada, com a consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitiva estão suficientemente comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos, depoimentos de policiais e vítima, além da confissão judicial do acusado, evidenciando o animus furandi.

A tentativa de ingresso em residência, mediante escalada e destruição de telhas durante o repouso noturno, demonstra o dolo de furtar bens, afastando a tese absolutória e a desclassificação para violação de domicílio.

O crime não se consumou porque o agente não logrou inverter a posse da res furtiva, sendo impedido por circunstância alheia à sua vontade (queda do telhado), razão pela qual se reconhece a forma tentada (art. 14, II, do CP).

A fração de redução da pena pela tentativa deve ser de 1/3, em razão do elevado iter criminis percorrido, conforme enunciado da jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão do acusado, corroborada por depoimentos de vítima e policiais, é suficiente para comprovar o animus furandi e afastar a absolvição.

Não cabe desclassificação para violação de domicílio quando comprovado que a finalidade do agente era subtrair bens da residência.

O crime de furto qualificado deve ser reconhecido como tentado quando não houver inversão da posse da res furtiva por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme a proximidade da consumação, aplicando-se 1/3 quando o agente se aproxima significativamente do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, "c"; 59; 65, III, "d"; 155, §§ 1o e 4o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 755713/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 04.10.2022; TJMT, N.U 1004650-56.2020.8.11.0013, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025; TJMT, N.U 1001867-97.2020.8.11.0011, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 11.10.2024, DJE 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Emerson Jaboticaba da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, com cumprimento inicial da pena no regime semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, em síntese, a sua
absolvição
, ao argumento de que não restou comprovado o dolo específico, consubstanciado no
animus furandi
. De forma alternativa, requer a desclassificação do delito imputado para o crime de
violação de domicílio
.

Subsidiariamente, postula o
reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, sob o fundamento de que a própria narrativa constante da denúncia se amolda à hipótese de crime tentado, com a consequente aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3). (id. 301149351)

Em contrarrazões, o Ministério Público
refuta os argumentos
defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 301149357).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente seja
reconhecida a forma tentada
em relação ao crime imputado ao apelante, com a redução da pena no
patamar mínimo de 1/3
, conforme entendimento sumariado:

“Sumário: Apelação Criminal – Artigo 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal. – Sentença condenatória. – Irresignação defensiva. – Mérito: A defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de ausência de provas capazes de demonstrar o “animus furandi”, elemento subjetivo essencial à configuração do delito patrimonial. Alternativamente, a defesa requer a desclassificação do delito imputado para o crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150 do Código Penal. – Subsidiariamente, a d. defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, considerando que não houve a consumação do crime. Caso acolhido este requerimento, pleiteia a redução da pena em seu grau máximo (2/3). – Parcial viabilidade – A tese absolutória fundada na alegada insuficiência de provas não merece prosperar, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos com elementos que comprovam, de forma clara e segura, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva. – Palavra da vítima em harmonia com as demais provas dos autos. – Depoimento dos Policiais Militares – Enunciado n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” – Confissão judicial do acusado. – Em relação à desclassificação do delito imputado, também não merece guarida o pleito defensivo. – Intento de subtrair devidamente demonstrado nos autos (“animus furandi”). – Quanto à tentativa prevista no inciso II do art. 14 do Código Penal, conclui-se que assiste razão em parte à douta defesa. – O contexto fático delituoso se amolda à hipótese de crime tentado. – Ausência de inversão da posse da “res furtiva”, por circunstâncias alheias à vontade do agente. – Por fim, no que concerne à redução da pena em grau máximo (2/3), o pleito defensivo não comporta provimento. – Aplicação da fração de 1/3 (um terço). – O agente estava próximo de alcançar seu intento de furtar. – Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(id. 305831391)

É o relatório. À douta revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025